Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704430-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S.A AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS SA e OAS IMÓVEIS SA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra as recorrentes por RODRIGO ALVES DE DEUS, acolheu em parte pedido de desconsideração da personalidade jurídica da coexecutada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a fim de direcionar os atos expropriatórios em face dos sócios da referida pessoa jurídica. Alegam as agravantes, preliminarmente, a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica em face da recorrente OAS IMÓVEIS SA, enquanto sócia da coexecutada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pois não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor e também não foi oportunamente citada para apresentar imprescindível defesa em incidente processual instaurado para essa finalidade, de modo que foram violados os comandos dispostos no art. 133 e seguintes do CPC. No mérito, impugnam os fundamentos que levaram à desconsideração da personalidade jurídica da segunda recorrente, aduzindo que não estão presentes os pressupostos do art. 50 do CC para levantar a autonomia patrimonial da empresa devedora, destacando que a simples constatação de ausência de bens do devedor não é fundamento idôneo para decretação excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, requerendo a aplicação do art. 49-A, do CC, introduzido pela da Lei de Liberdade Econômica. Defende que também não cabe a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, disposta no art. 28, do CDC, pois o agravado não teria exaurido os meios postos à sua disposição para execução do patrimônio da devedora originária. Sustentam, ainda, a necessidade de submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, por se tratar de crédito concursal, com fulcro art. 49 da Lei 11.101/05, ao argumento de que o crédito deve ser submetido ao Juízo concursal mesmo que reconhecido em sentença transitada em julgado em momento posterior ao deferimento da medida, devendo ser considerado constituído pelo fato que deu origem à condenação, que teria ocorrido no momento do descumprimento contratual. Sustentam que mesmo com o encerramento da recuperação judicial, o pagamento do débito deve observar o plano aprovado no juízo universal, pois, caso contrário, haveria da par conditio creditorum e da prevalência do interesse dos credores, bem como configuração de crime falimentar, nos termos do artigo 168 da Lei 11.101/05. Destacam que a matéria restou sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.843.332 - RS, onde a discussão da data da constituição da dívida para fins de aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, foi afetada para definição em sede de recurso repetitivos, definindo-se a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.", conforme certidão de julgamento e acórdão anexos." Alegam que apesar de já ter havido o encerramento da recuperação judicial das agravantes, a sentença que extinguiu o Juízo concursal ressalvou expressamente a possibilidade de inclusão de outros créditos, passíveis de submissão à recuperação judicial. Nesse sentido, defendem que "independentemente da sentença de encerramento da Recuperação Judicial, os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial se sujeitam a esta, de modo que o comando judicial proferido pelo Juízo Universal deve ser cumprido ipsis litteris". Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a declaração de nulidade da decretação da desconsideração da personalidade jurídica em face da recorrente OAS IMÓVEIS SA, ou, alternativamente, a reforma da decisão recorrida para julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, além da declaração de submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial das executadas. Preparo regular no ID 23242090. Constatada irregularidade na representação processual da agravante, foram concedido prazos para saneamento do vício, o que restou atendido no ID 24150766. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o agravo instrumento interposto pela recorrente OAS EMPREENDIMENTOS SA, não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por falta de interesses de agir e por suscitar discussão de matéria preclusa e completamente dissociada dos fundamentos da decisão agravada. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a agravante OAS EMPREENDIMENTOS SA não possui interesse de agir, já que não é por essa razão que figura como executada no cumprimento de sentença. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Assim, a legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior: "...legitimidade para a causa (legitimidade ad causam) é a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou declaração que se pleiteia. Para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra a lei concede a ação." ( Novo Código de Processo Civil Anotado. 20a ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense,in2016, p. 13) Já o interesse de agir, como cediço, configura condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita. Portanto, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DIVÓRCIO.COPROPRIEDADE DE TERCEIRO EM BEM OBJETO DE PARTILHA. INTERESSE DE AGIR. (...) II - O interesse de agir "relaciona-se com a necessidade ou utilidade da providência jurisdicional solicitada e com a adequação do meio utilizado para obtenção da tutela". (...) (Acórdão 1207594, 07390963420188070016, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Na hipótese, a OAS EMPREENDIMENTOS SA é devedora principal da obrigação disposta na sentença em execução, em solidariedade com a coexecutada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, não possuindo interesse de agir para discutir a desconsideração da personalidade jurídica desta empresa, assim como não possui legitimidade para litigar em favor da outra recorrente. O agravo de instrumento da recorrente OAS EMPREENDIMENTOS SA também não comporta conhecimento quanto à alegação de que o crédito em execução deve se submeter a recuperação judicial, já encerrada. Quanto ao ponto, o recurso não comporta conhecimento pois representa matéria estranha decisão agravada, além de preclusa, pois já apreciada em recurso precedente. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados o ato resistido dos fundamentos que o sustentam. No caso em análise, a decisão agravada não apreciou pedido de submissão o crédito exequendo à recuperação judicial das agravantes, nada tendo decidido a esse respeito. Com efeito, a decisão agravada se limitou a apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nada decidindo a respeito e recuperação judicial. Afere-se, pois, quanto à alegação de crédito concursal, que os argumentos do recurso não atacam a decisão agravada, já que do cotejo entre as razões recursais e o objeto do decidido na origem, fica claro não há correspondência lógica entre estes. Ademais, há preclusão que impede nova apreciação da alegação de submissão do crédito ao Juízo concursal, já que essa matéria já foi submetida a apreciação dessa instância recursal pela agravante OAS EMPREENDIMENTOS SA. De fato, a irresignação já foi apreciada pelo Juízo de origem em decisão pretérita e desafiada no Agravo de Instrumento no 0719269-17.2.02.0807.0000, sendo refutadas todas as alegações reprisadas no presente recurso, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO POR DECISÃO PRECLUSA. PROCESSO NA FASE POSTULATÓRIA. PRETENSÃO AO INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO O INCIDENTE. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL ENCERRADO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPERATIVIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO ADEQUADO PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA MULTA. 1. Não comporta conhecimento neste momento processual as alegações sustentadas pelas recorrentes a respeito dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica vindicada pelo agravado, o que representa inovação recursal, sobre que questão que ainda pende de apreciação em primeiro grau de jurisdição, a ser resolvida quando do julgamento do incidente de desconsideração, nos moldes dos arts. 135 e 136 do CPC. 1.1. Diante dessa constatação, verifica-se que não há vício de fundamentação na decisão agravada e que o agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto aos pedidos que envolvem a discussão sobre a possibilidade de eventual deferimento de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. 2. Não comporta acolhimento o pedido de extinção da execução em razão da recuperação judicial das devedoras, pois não há mais recuperação judicial em curso, sendo de rigor o prosseguimento da execução, independente da apuração da data da constituição do débito, sendo que na sentença que encerrou a recuperação judicial restou destacado que tanto os credores concursais que não houvessem recebido seu crédito, quanto aqueles que tiveram crédito reconhecido em data posterior, poderiam ajuizar execução individual, na forma do art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. Essa apreensão não depende da orientação a ser definida pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.843.332 - RS, quanto à apuração da data da constituição da dívida para fins de incidência do aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, já que, independente do que for resolvido no referido paradigma, já não há processo de recuperação judicial em curso, que torne passível de habilitação a obrigação devida ao agravado. 3. Aferido que havia omissão na decisão agravada, quanto às razões que impediam o imediato conhecimento das teses veiculadas pelas recorrentes contra a desconsideração da personalidade jurídica, o que foi aclarado apenas depois da interposição de embargos de declaração, constata-se a utilidade do aviamento dos aclaratórios, de modo a afastar o caráter protelatório que deu ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1291251, 07192691720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse toada, à luz do art. 507 do CPC: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Assim, inviável o conhecimento do recurso, consoante assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. IMPUGNAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO ANTERIOR. JUSTIFICATIVA VÁLIDA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. 1. A rediscussão de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força da preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1097606, 20170610069778APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 178/183) AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. ART. 81, CPC. 1. O sistema recursal brasileiro possui como regra a interposição de apenas um único recurso em face do mesmo comando judicial pelo recorrente. Logo, não pode o agravante pretender discutir a mesma questão em dois agravos consecutivos, sob pena de se violar o princípio da unicidade recursal, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso. (...) (Acórdão n.1028326, 07056043620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, nego conhecimento ao recurso interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Quanto ao recurso interposto por OAS IMÓVEIS SA, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. O recurso comporta conhecimento já que a recorrente OAS IMÓVEIS SA possui interesse recursal, pois impugna decisão que lhe afetou por desconsideração da personalidade jurídica, enquanto sócia da executada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Contudo o recurso comporta apenas parcial provimento, pois, conforme já abordado linhas acima, a decisão agravada nada apreciou sobre pedido de submissão do crédito exequendo à recuperação judicial, de modo que essa matéria também não comporta apreciação no julgamento do recurso de OAS IMÓVEIS SA, conforme razões já expendidas. Assim, passo à apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente, quanto à matéria passível de cognição. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pois se verifica a probabilidade de provimento do recurso quanto à arguição de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica, sem prévio pedido do agravado e sem que a agravante fosse citada para apresentar contestação, como exige o art. 135 do CPC. Com efeito, verifica-se dos autos de origem que o agravado postulou a desconsideração da personalidade jurídica da executada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com a finalidade específica de que a execução atingisse os bens de seus administradores FELIPPE DO PRADO PADOVANI e ANDRÉ DE SANTANA CERQUEIRA. Citados e apresentada defesa pelos referidos administradores, a decisão agravada afastou a responsabilidade destes, pois constatado que não eram sócios da devedora e que não havia elementos que justificassem a responsabilidade pessoal por exercício de administração da empresa. Contudo, a decisão agravada deferiu em parte a desconsideração da personalidade jurídica, decretando a medida em face de todos os sócios da FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no que se inclui a agravante, sem que os sócios fossem citados para responder ao pedido do agravado. Assim, não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravante OAS IMÓVEIS SA, que acabou sendo atingida pela medida em razão da decisão agravada, sem que tivesse oportunidade de exercer seu direito de defesa. Essa constatação impõe o reconhecimento de nulidade processual por violação ao indispensável direito ao contraditório e ampla defesa, assegurado pela norma processual vigente como pressuposto de validade processual, consoante expressa dicção do art. 135 c/c art. 239, do CPC, in verbis: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CÓPIA DA PROCURAÇÃO. CLÁUSULA AD JUDICIA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige, para seu trâmite regular, a citação do sócio que poderá ter seus bens particulares atingidos, nos termos do art. 135 do CPC. (...) (Acórdão 1131938, 07061855120178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CITAÇÃO PRÉVIA DOS RÉUS. NECESSIDADE. (...) 3. A constrição de bens dos sócios sem a sua prévia citação, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, configura em violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como desrespeita o devido processo legal. 4. No caso dos autos, uma vez que ainda não foram efetuadas a citação dos sócios e a adequada instrução processual sob o crivo do contraditório, conforme preconizam os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, tem-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para, ao menos neste momento, deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. (...) (Acórdão 1214764, 07178578520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, apurado julgamento de mérito de pedido de desconsideração da personalidade jurídica de forma inadequada, sem prévia citação da agravante OAS IMÓVEIS SA, sujeitando-a a atos de constrição patrimonial sem que fosse observado seu direito de defesa, verifica-se a presença dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo vindicado por esta. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Conheço em parte do recurso interposto por OAS IMÓVEIS SA, e, quanto à parte conhecida, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e da execução originária, exclusivamente quanto à empresa OAS IMÓVEIS SA, sem prejuízo do prosseguimento do feito em face das demais executadas. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator